Tribunal: TJMT
Processo: 1002423-60.2021.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002423-60.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA DAS CHAGAS MELO SOUSA - CPF: 602.403.683-39 (APELADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), ACG REPRESENTAÇÕES (APELANTE), AGDA COSTA GOMES - CPF: 048.010.501-40 (APELANTE), AGDA COSTA GOMES - CNPJ: 29.264.147/0001-70 (APELANTE), AGDA COSTA GOMES - CNPJ: 29.264.147/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de vício de consentimento, declarando a rescisão do contrato e condenando a ré à restituição integral das quantias pagas e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a promessa de contemplação imediata caracteriza vício de consentimento a ensejar a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos; e (ii) saber se houve violação de direitos da personalidade que justifique a condenação por dano moral.

III. Razões de decidir

As mensagens trocadas entre autora e representante da ré evidenciam promessa de contemplação imediata, incompatível com a sistemática legal do consórcio (Lei no 11.795/2008), demonstrando falha no dever de informação e induzimento em erro.

O dano moral restou configurado pela frustração legítima do direito à informação e pela expectativa frustrada de obtenção da casa própria, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor arbitrado na sentença (R$ 7.000,00) observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da consumidora e a conduta das rés.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A promessa de contemplação imediata, feita por representante da administradora de consórcio, sem respaldo contratual, caracteriza vício de consentimento e enseja a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos. 2. A falsa expectativa de contemplação imediata e a frustração da aquisição da casa própria configuram dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 112; CDC, arts. 6o, III, 14, 30, 34 e 39, IV; Lei no 11.795/2008, arts. 22 e 30; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1004877-54.2023.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.03.2025; TJMG, RAC no 5202945-15.2019.8.13.0024, 9a Câm. Cível, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 22.10.2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Reserva Administradora de Consórcios Ltda. EPP, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores pagos c/c reparação por dano moral, movida por Francisca das Chagas Melo Sousa, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de consórcio de adesão no 40754, além de condenar a requerida à restituição do montante adimplido dos valores pagos pela autora, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00. Ao final, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a ré, ora apelante, defende, em síntese, a ausência de vício de consentimento e inexistência de promessa de contemplação antecipada, devidamente refutada por declaração expressa assinada pela própria autora. Segue afirmando que a devolução dos valores deve ocorrer somente após a contemplação da cota consorcial, nos termos dos arts. 22 e 30 da Lei no 11.795/2008. Além disso, assevera validade da cobrança da taxa de administração, mesmo que superior a 10%, conforme jurisprudência do STJ. Alega, ainda, ausência de falha na prestação dos serviços ou conduta que enseje dano moral ao caso.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação por dano moral e que a restituição dos valores pagos pela apelada ocorra somente após a contemplação da cota consorcial e com as devidas deduções contratuais, inclusive multa e taxa de administração.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 283587440)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisca das Chagas Melo Sousa move ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores pagos c/c reparação por dano moral, em desfavor de Reserva Administradora de Consórcios Ltda. EPP. e ACG Representações, alegando ter sido induzida em erro na adesão a contrato de consórcio imobiliário.

Narra que a representante comercial das rés apresentou promessas de que, ao pagar determinada quantia como entrada, seria contemplada com uma carta de crédito de R$ 140.000,00 no prazo de 30 dias, podendo inclusive já procurar um imóvel para aquisição.

Aduz que a negociação ocorreu via aplicativo
WhatsApp
e a autora firmou o contrato n.o 40754 em 06.05.2020, após confiar nas garantias verbais recebidas.

Passados os dias prometidos, a contemplação não ocorreu. Sentindo-se enganada, buscou administrativamente a devolução dos valores pagos, sem êxito. Argumenta que jamais foi informada adequadamente sobre o funcionamento real do consórcio, tampouco sobre a inexistência de contemplação imediata, circunstância agravada por sua dificuldade de compreensão e ausência de conhecimento técnico.

Sustenta que as rés agiram com má-fé, violando o dever de informação e incorrendo em publicidade enganosa, o que enseja a nulidade do contrato por vício de consentimento, além de configurar falha na prestação do serviço.

Diante disso, postula pela rescisão contratual com restituição integral das quantias pagas, acrescidas de correção e juros, bem como indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 10.000,00.

Decorrida a marcha processual, o douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da existência de vício do consentimento decorrente de falha no dever de informação, configurando prática abusiva e induzimento da autora em erro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de consórcio de adesão no 40754, além de condenar a requerida à restituição do montante adimplido dos valores pagos pela autora, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00. Ao final, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 283587434).

Inconformada, a ré, ora apelante, pretende a reforma da sentença para que seja afastada a condenação por dano moral e que a restituição dos valores pagos pela apelada ocorra somente após a contemplação da cota consorcial e com as devidas deduções contratuais, inclusive multa e taxa de administração.

Pois bem.

De proêmio, é cediço que, conforme dispõe o art. 30 do CDC,
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

De igual modo, o art. 34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art. 112 do CC/2002
, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas, evidencia que toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

In casu
, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e de elementos indiciários suficientes para demonstrar que a autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato de consórcio que estava assinando, teria contemplação imediata, a ser realizada no prazo de 30 dias, desde que efetuado o pagamento da quantia de R$ 7.456,00.

O que empresta grande e suficiente credibilidade é a conversa via aplicativo de mensagem
WhatsApp
, entre a autora e a representante da ré, onde após ser indagada pela autora, a mencionada correspondente assim afirmou:
“Aí no caso já posso estar vendo alguma casa no valor Sim. Vamos encaixar você na data dia 13 dai si liberado o Crédito já conseguimos comprar sua casa Tudo bem?
” (id. 283586890 – Pág. 3).

A propósito, colaciono o
print
da conversa entabulada, confira:

Não resta a menor dúvida de que a correspondente gerou na consumidora apelante, a justa expectativa de que estaria diante de um contrato que lhe forneceria o crédito imediato para a aquisição de uma casa, após o pagamento da entrada.

Mais importante que a redação do contrato escrito, é a abordagem da correspondente da ré, incutindo na mente da consumidora a ideia de que o crédito seria liberado para aquisição da casa, sobretudo se levarmos em conta a simplicidade da autora, cuja vulnerabilidade técnica, informacional e econômica frente à empresa ré, deve ser presumida.

Assim, a tese da apelante de que a autora assinou termos e declarações em que afirma ter ciência das condições do contrato, inclusive a inexistência de promessa de contemplação, não é suficiente para afastar o vício de consentimento originário, quando confrontada com o conjunto probatório que evidencia a existência de tratativas enganosas realizadas por seus prepostos.

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art. 14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA

OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA DA CONSUMIDORA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

(...)

Se abordagem do representante da empresa de consórcio se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “parcelamento próprio” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
.”
(RAC n. 1004817-40.2019.8.11.0003, 2a Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(RAC n. 1008734-53.2019.8.11.0040 – 4a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.08.2021 – negritei)

Logo, tenho que agiu com acerto o douto magistrado ao considerar que a autora foi ludibriada no negócio jurídico entabulado, denotando claramente a falta de informação e esclarecimento quanto à transação efetuada, restando a nulidade bastante evidente no caso.

Nesse sentido, bem pontuou o juízo
a quo
:

“Pelo que se observa da petição inicial, o demandante firmou com a requerida o contrato de consórcio n. 40754, regido nos artigos 10 a 15 da Lei n. 11.795/2008.

O contrato de consórcio tem como finalidade precípua viabilizar a contemplação aos consorciados referente ao crédito necessário para a aquisição de bem ou serviço, a qual ocorre através de sorteio ou lance, na forma estipulada entre as partes, conforme estabelece a regra do art. 22, “caput” e parágrafo primeiro da Lei n. 11.795/2008[2].

A tese do requerente é de que a segunda requerida, através de seus prepostos, teria lhe prometido a imediata contemplação, em inobservância a regra supramencionada, desde que efetuasse o adimplemento do valor de R$ R$ 7.456,00, (sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).

O fato é que a autora efetuou o pagamento da quantia (Id n. 53486318). O referido valor somente foi realizado em razão da afirmação da promessa de contemplação, conforme se verifica pelas tratativas estabelecidas com o vendedor credenciado (Id n. 53486316).

Tal conduta reforça a falha na prestação de serviço e o descumprimento do dever de boa-fé, violando o direito básico à informação clara e precisa, previsto no art. 6o, III, do CDC.

Se não houvesse a promessa de contemplação, não haveria razão para que o requerente ter efetuado o pagamento da quantia despendida e, mesmo que, hipoteticamente, tivesse sido um erro, deveria a requerida, em caso de ausência de lance vencedor, ter restituído tal quantia ao consumidor/demandante de forma imediata, o que não ocorre neste processo.

Sendo assim, não seria oportuno exigir o pagamento antecipado do consumidor se não houvesse a informação da sua contemplação
.

Portanto, as empresas requeridas nitidamente utilizam e se beneficiam de informações falsas com o intuito de formalizar o negócio jurídico, obtendo vantagem imediata com o pagamento do lance e, em seguida, tenta se esquivar do pagamento da obrigação
.

Assim, trata-se de prática abusiva em clara violação do art. 39, inciso IV do CDC.

Além disso, há violação da regra do art. 52, inciso I do Código de Defesa do Consumidor.
(id. 283587434).

Assim, ante o evidente vício na contratação, a conduta da empresa apelante se revelou apta a justificar a resolução do pacto diante da nulidade ocorrida, não havendo se falar em desistência do negócio pelo consorciado, sendo devida a restituição integral do valor pago, sem os descontos pretendidos pela apelante.

Ademais, as cláusulas contratuais que condicionam a devolução das quantias ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota, como prevê a Lei no 11.795/2008 em seus arts. 22 e 30, não se aplicam quando se constata vício de consentimento e falha na prestação do serviço, hipóteses em que se impõe a restituição imediata e integral das quantias indevidamente recebidas, sob pena de convalidação da prática abusiva. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
"GOLPE DO CONSÓRCIO". PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS.
DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que as razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando as razões pelas quais veicula seu inconformismo, é de ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

3. Comprovada a lesão ocorrida, em homenagem aos princípios da proteção ao consumidor hipervulnerável e da boa-fé objetiva, deve ser decretada a anulação do negócio jurídico com a imediata restituição das partes ao status quo ante.
(...).
” (TJMG, RAC n.o 52029451520198130024, 9a Câmara Cível, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 22.10.2024 - destaquei).

O mesmo se diga quanto à cobrança da taxa de administração, pois tal prerrogativa somente subsiste quando a avença se mostra hígida, o que não é o caso dos autos, pois a contratação foi viciada desde sua origem, em virtude de falsa promessa e omissão quanto ao efetivo funcionamento do consórcio.

A propósito:
“A administradora de consórcio responde pela conduta de seus prepostos que induzam o consumidor a erro mediante promessa de contemplação indevida. O descumprimento da promessa autoriza a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por dano moral.”
(RAC n.o 1004877-54.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 19.03.2025 - destaquei).

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Afinal, a frustração do legítimo sonho da casa própria, alimentado por promessas infundadas e pela aplicação indevida das economias da apelada, excede o mero dissabor cotidiano, alcançando esfera de lesão à dignidade e à personalidade da consumidora.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
” (RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de junho 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025